Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e por ANA BARBOSA DE LIMA SILVA, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, formulado na ação de conhecimento ajuizada por ARNALDO JORGE DA SILVA. Considerando a edição das Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61 do Supremo Tribunal Federal, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 dias, justifique a negativa de fornecimento do medicamento pretendido pelo autor, consoante determinações fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, especialmente item 7.3, in verbis: 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. Intime-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008